Tribunal: TJDFT
Processo: 0725723-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725723-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença (Processo n.o 0028916-84.2014.8.07.0001), movida por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., indeferiu todos os pedidos formulados pelos executados na petição de ID 97457726, consistentes em: a) aditar a carta precatória, uma vez que não se poderia lançar um termo de penhora em relação ao imóvel localizado na Rua Ovídia Nogueira, s/n.o, centro, na cidade Fortaleza dos Nogueiras/MA - matrícula 1.827, sem prévia avaliação, em afronta aos artigos 831 e seguintes, do Código de Processo Civil; b) reconsiderar a decisão que determinou a penhora de valor de arrendamento de IVAN FRANCISCO PAVLAK, com a retificação da carta precatória, a fim de que seja apenas confirmado com IVAN FRANCISCO PAVLAK que o contrato de arrendamento nunca chegou a ser executado; c) baixar a negativação no SERASAJUD (ID 97480067, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28032936), os recorrentes narram que o foco do agravo passa pelo desdobramento do termo de penhora de Num. 96854077, da Casa de área de 14.176m2, localizada na Rua Ovídia Nogueira, s/n.o, centro, na cidade Fortaleza dos Nogueiras/MA, matrícula 1.827 e penhora de Num. 96854083, dos recebíveis do Contrato de Arrendamento Rural, firmado entre Eliomar de Souza Nogueira e Ivan Francisco Pavlak, cujo valor anual pago ao arrendante é de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), a ser pago todo dia 31.01 até 2028, Imóvel: uma gleba de terras denominada SANTO ANTONIO, matrícula no 2.891, registrado no Cartório do Ofício Único de Fortaleza dos Nogueiras. Afirmam também que o imóvel já estava penhorado, quando somente depois foi expedida a carta precatória de Num. 96854059, para penhora, avaliação e intimação, em nítida inversão de fases. Quanto à penhora sobre o arrendamento, defendem que não podem ser obrigados a fazer prova negativa de que o contrato nunca chegou a ter efeitos práticos, sendo que já constam dos autos as cópias das declarações de imposto de renda dos executados. Asseveram que, a fim de evitar a alegação de que houve produção de prova unilateral (pelos próprios executados), pediram que houvesse a expedição de carta precatória para intimar IVAN, para confirmar que o contrato de arrendamento não teve prosseguimento. Citam o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, com o intuito de reforçar que o Juízo poderia atribuir os ônus da prova de modo diverso. Pedem que a carta precatória já emitida seja aditada, apenas para possibilitar a confirmação da alegação que o contrato de arrendamento nunca chegou a ser executado. Sobre a penhora do imóvel acima citado, defendem que, consoante a decisão inicialmente prolatada, deveria haver prévia avaliação do imóvel; alegam a impossibilidade de ser realizada a lavratura do termo de penhora (ID 96854077) sem a prévia avaliação. No que se refere ao pedido de baixa das negativações no SERASAJUD, narram que já existem bens penhorados a garantir a execução. Citam o precatório da EUROEXPRESS, com avaliação em quase 1,4 milhão de reais, além de outros bens penhorados. Questionam o valor da inscrição realizada - superior a 6 milhões de reais - quando, em verdade, o valor correto seria 4,35 milhões de reais (cita os laudos de IDs 95677475 e 95677481, p. 42), sem contar o último imóvel penhorado, ainda não avaliado. Mencionam o artigo 805, do Código de Processo Civil e alegam a necessidade de resolver a discrepância apontada. Arguem o artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para concluir que devem ser considerados os efeitos práticos da decisão judicial, que dificulta o acesso dos executados às instituições financeiras, bem como a possível realização de acordo com a parte adversa. Quanto à tutela de urgência, asseveram que, se não forem alterados os procedimentos ora questionados – realização de penhora de imóvel sem prévia avaliação, decisão que indeferiu a realização de diligência para confirmar a inexistência de execução de contrato de arrendamento, sem que fosse determinada outra prova alternativa, além da própria negativação dos agravantes – haverá perecimento de direito de forma irreversível, até porque o escore (pontuação) dos agravantes será afetada de imediato e de agora para a frente, não se conseguindo desfazer isso na prática. Pedem, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, para determinar: a) a suspensão da penhora do imóvel de matrícula 1.827, até que se realize a avaliação dele; b) a alteração da finalidade da carta precatória ou a concessão do prazo de 15 dias úteis para apresentação da mencionada declaração; c) que a negativação dos agravantes seja reduzida para R$4.357.964,55, podendo ser modificada a depender da penhora do imóvel de matrícula 1.827. No mérito, buscam a confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (IDs 28032937 e 28032938). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O deferimento do pedido de penhora do imóvel em nome de ELIOMAR e dos recebíveis do contrato de arrendamento rural firmado entre este e IVAN constam do ID 91167798 e foram disponibilizados no DJ-e em 12/05/2021. Veja-se que os executados, na primeira oportunidade que tiveram para se manifestar após a decisão que deferiu as penhoras, limitaram-se a dizer, quanto ao bem imóvel, que aguardariam o retorno da carta precatória; e trouxeram a informação no sentido de que o contrato de arrendamento rural nunca tinha sido executado, como mera alegação (ID 93770549). Após a juntada de planilha de débito atualizada, pela credora (ID 95341402), e sem notícia de irresignação dos executados quanto às penhoras inicialmente deferidas, foi determinado o cumprimento da decisão de ID 91167798 (ID 95485508). Em seguida, os executados vieram aos autos dizer, entre outros pontos, que não ficaram inertes e que gostariam que a avaliação fosse feita o quanto antes, a fim de evitar excesso de penhora ou subavaliação (ID 95563674). Juntaram, em seguida, cálculos periciais para refutar a atualização do débito apresentada pela exequente (ID 95677481). Adiante, foram expedidos os termos de penhora (IDs 96396502 a 96854083) acompanhadas da carta precatória de avaliação do imóvel com área de 14.176m2, localizada na Rua Ovídia Nogueira, s/n°, centro, na cidade Fortaleza dos Nogueiras/MA- matrícula 1.827, registrado no Cartório do Ofício Único de Fortaleza dos Nogueiras (ID 96854059), e da carta precatória de intimação de IVAN FRANCISCO PAVLAK, a fim de que deposite, anualmente, o valor de R$66.000,00, em favor da exequente (ID 96854073). Em seguida, sobreveio a manifestação dos executados-agravados (ID 97457726), já relatada, que resultou na decisão judicial de ID 97480067, que ora se combate. Pois bem. Em princípio, ao contrário do que sustentam os agravantes, não há erro de procedimento quanto à expedição do termo de penhora do imóvel, mesmo sem ter sido feita a avaliação do bem, de maneira pretérita. Explico. Isso porque, como foi apresentada certidão de matrícula do imóvel (basta conferir o ID 84285494), a penhora ocorre por termo nos próprios autos, conforme se depreende do artigo 845, caput e § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. § 2o Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. A melhor doutrina, inclusive, nos ensina que: 2. Realização da Penhora. Considera-se realizada a penhora com a lavratura do auto ou termo de penhora (art. 838, CPC). Pode ser levada a efeito física ou eletronicamente (art. 837, CPC). A penhora em qualquer caso tem de ser documentada nos autos. 3. Penhora de Imóveis. Pode ser realizada mediante a juntada de certidão da respectiva matrícula aos autos, reduzindo-se a partir daí a penhora a termo. Não interessa onde se localiza o imóvel que se pretende penhorar. O executado tem de ser intimado imediatamente da penhora (art. 841, CPC), pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, sendo por esse ato constituído depositário. (In: MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 924, grifo nosso). Assim, é plenamente possível que a penhora ocorra em primeiro plano, acompanhada, em seguida, da avaliação, que será realizada conforme a carta precatória expedida, e, se o caso, com eventuais discussões acerca da avaliação a ser realizada. E, por essa razão, até mesmo por se tratar de um consectário lógico, não há ofensa ao ordenamento jurídico, pela determinação da penhora antes da avaliação do bem imóvel. No que se refere ao aditamento da carta precatória, também não assiste razão aos agravantes, pois, em verdade, o que se tem é que a mencionada avença está registrada em cartório (ID 84288595), e, se assim o é, a presunção de veracidade milita em prol da manutenção (e vigência) do referido acerto. Logo, se o que se está a alegar pelos agravantes realmente for correto, basta que IVAN, uma vez intimado, venha aos autos trazer a versão confirmatória deles; caso contrário, o intimando deverá proceder consoante a penhora já determinada: realizar o depósito anual de R$66.000,00 em favor da pessoa jurídica agravada-exequente, nos termos do que dispõe o artigo 855, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor. Quanto à derradeira discussão, que envolve a negativação dos executados no SERASAJUD, é importante consignar que se trata de dívida milionária. Os cálculos elaborados pelos executados (que, ressalte-se, ainda não foram apreciados pelo Juízo a quo) dão conta de mais de 4 milhões de reais (ID 95677481, p. 42). E, por mais que, de fato, ainda não tenha sido realizada nos autos a avaliação do imóvel, sabe-se que, pela Secretaria da Receita do Estado do Maranhão, a sua avaliação foi de R$400.000,00 (ID 84285494). Logo, ainda que nesse juízo prefacial, sem analisar eventuais benfeitorias e valorizações do imóvel, é notório que o valor venal dele, por si só, é insuficiente para cobrir a diferença, ainda que se leve em consideração também o valor de precatório da EUROEXPRESS (empresa executada pela AZUL, e da qual os executados são sócios), na ordem aproximada de 1,4 milhão de reais, conforme aduzem os agravantes. Assim, ao contrário do que afirmam os recorrentes, aparentemente não há bens penhorados a garantir a execução, demonstrando ser despicienda a análise, em sede de liminar em agravo de instrumento, acerca do quantum inscrito no SERASAJUD. Inclusive, vale frisar que eventual discussão acerca do valor correto do débito excede os limites do que foi decidido pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Citações, sem maior contexto, ao artigo 805, do Código de Processo Civil, e ao artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não necessitam de análise mais acurada, diante de tudo o que já foi exposto na presente decisão. Logo, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano, por sua vez, sequer necessita ser enfrentado, visto que, para o deferimento da medida, ambos os requisitos devem ser preenchidos. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados em sede liminar. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator